Tribunal: CARF
Processo: 19515.002371/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002371/2006-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.356 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
SOLVAY INDUPA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
MULTA
ISOLADA.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE
ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO
APÓS
ENCERRAMENTO
DO
EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO APURADO. SÚMULA CARF
No 178.
Nos termos da Súmula CARF no 178, a inexistência de tributo apurado ao final
do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002371/2006-58
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002371/2006-58

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SP1"), o qual será complementado
ao final:
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 92 a 94, no curso da revisão da
DIPJ/2003 (ano-caíendário 2002), constatou-se o seguinte:
DOS FATOS
A contribuinte, em relação ao ano-calendário de 2002, no tocante ao IRPJ e à CSLL,
optou pelo recolhimento na sistemática do regime mensal estimado, com base em
balanço ou balancete de suspensão ou redução e apresentação dos demonstrativos na
forma anual.
Nos arquivos da RFB, os sistemas que confrontam DCTFs X DIPJs acusam que a
contribuinte apurou em alguns meses, em relação ao IRPJ e à CSLL, valores a serem
recolhidos por estimativa, os quais, no entanto, não foram declarados em DCTF nem
recolhidos.
No fechamento do balanço patrimonial do ano-calendário de 2002, a contribuinte
apurou prejuízo.
Questionada sobre a falta de informação nas DCTFs (mod. 2.1) dos valores
demonstrados na DIPJ, a contribuinte informou que compensara os valores devidos com
prejuízos anteriores (fls. 77/78). Isso pode ser constatado pelas DCTFs anexas (fls.
79/86), onde a contribuinte firma seu entendimento de se compensar a totalidade dos
valores estimados e questionados.
CONCLUSÃO/PROCEDIMENTO
Considerando:
• o não recolhimento estimado nas épocas devidas e a não inclusão nas DCTFs dos
valores apurados (inibindo, dessa forma, chegar ao conhecimento da RFB a existência
desses valores);
• a falta de amparo legal para compensar na totalidade os valores devidos a título de
IRPJ e CSLL;
• que as DCTFs mod. 2.1 não devem ser consideradas, por falta de amparo legal;
• que a contribuinte apurou prejuízo anual.
Há que se constituir somente a multa cabível por falta de recolhimento do devido,
conforme demonstrado à fl. 93.
Em face do exposto, foi efetuado o lançamento de multas isoladas por falta de
recolhimento de IRPJ (R$ 831.111,47, com base nos artigos 222 e 843 do RIR/99, e no
artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96) e de CSLL (R$ 291.756,04, com
base no artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96) calculadas sobre as bases
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002371/2006-58

estimadas, relativas ao ano-calendário de 2002, conforme Autos de Infração de fls.
95/101.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos em 06/11/2006 (fis. 96 e 100), a contribuinte, por meio de
seu representante legal, apresentou, em 06/11/2006, as impugnações de fls. 105/129
(IRPJ) e 147/171 (CSLL), alegando, em síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE
Da nulidade da presente autuação
Ao tipificar a penalidade, a fiscalização equivocou-se em relação ao fundamento legal,
determinando ser este a alínea "b" do inciso II do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, alínea
esta que sequer existe.
Ao fundamentar uma imposição de penalidade em dispositivo legal inexistente, incorreu
a fiscalização em grave erro, maculando frontalmente o disposto no artigo 10, inciso IV,
do Decreto n° 70.232/72 (PAF), e criando entraves para a defesa da contribuinte.
A bem da verdade, da leitura do Auto de Infração pode-se supor, através da análise
atenta dos fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal que, "a priori", a fiscalização
pretendeu impor à impugnante a penalidade prevista no inciso IV do § 1o do artigo 44
da Lei n° 9.430/96.
Nem se alegue que a modificação da redação do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 pela MP
n° 303/2006 tem o condão de afastar a presente nulidade, pois a referida MP perdeu sua
vigência por não ter sido votada a tempo pelo Legislativo Federal, sendo, inclusive,
objeto de enunciação - no sentido de que teve seu prazo de vigência encerrado no dia
27/10/2006 -pelo Presidente da Mesa do Congresso nacional em 31/10/2006.
Mesmo sendo válidos os atos praticados durante a vigência da MP n° 303/2006, esta
teve seu prazo encerado no dia 27/10/2006, sendo que os Autos de Infração foram
lavrados em 06/11/2006, ou seja, sem poder ser regulado pelas normas da MP em
questão.
Ademais, se admitirmos a possibilidade de a presente situação ser regida pelo artigo 44
da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pela MP n° 303/2006, haveria uma redução da
multa imposta, uma vez que, segundo essa nova redação, a multa isolada imposta pelo
não recolhimento mensal por estimativa corresponde a um percentual de 50%, e não
mais de 75% como apontado na presente autuação.
Dessa forma, diante da errônea fundamentação legal da penalidade imposta, imperioso o
reconhecimento da nulidade dos Autos de Infração.
DO MÉRITO
Da impropriedade da autuação - a correta interpretação do artigo 44 da Lei n° 9.430/96
As multas previstas nos incisos I e II do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 [com sua redação
original], conhecidas como "multas de lançamento de ofício", devem ser aplicadas
quando, findo o período de arrecadação, verifica-se a necessidade de recolhimento do
tributo, mas, sobrevindo o prazo para tal recolhimento, o contribuinte mantém-se inerte
ou o faz a menor.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002371/2006-58

Não obstante, há a previsão do inciso IV do § 1o do referido artigo, que determina ser
devida a multa isolada quando o contribuinte, ao optar pelo recolhimento do tributo nos
moldes do artigo 2o da referida lei, deixa de efetuar os recolhimentos mensais sobre a
base estimada. O texto legal dispõe, ainda, que a multa é devida mesmo .que o
contribuinte "tenha apurado prejuízo fiscal.
Assim, em uma interpretação deturpada, a fiscalização chegou à conclusão de que as
multas são independentes, o que, num primeiro momento, permitiría, a seu ver, a
aplicação da multa isolada em caso de verificação de prejuízo fiscal ao fim do período
de apuração.
Entretanto, sabemos que o tributo correspondente e a estimativa a ser paga no curso do
ano devem guardar estreita relação, de modo que a provisão para o pagamento do
tributo há de coincidir com o valor pago mensalmente por estimativa ao final do ano
fiscal. Qualquer diferença a maior gera a necessidade de complementação de
recolhimento ao fim do exercício, ao passo que eventual diferença a menor gera o
direito de devolução da quantia paga.
Dessa forma, por força da própria base de cálculo da penalidade eleita pelo legislador -
totalidade ou diferença de tributo - só se pode falar em multa isolada quando
evidenciada a existência de tributo devido.
Poder-se-ia concluir haver uma contradição entre o exposto e a parte final do inciso.
IV_do_§_1!Ldo_artigo.44,_quando_este.aduz que .a multa é devida mesmo em caso de
prejuízo fiscal ou base negativa da CSLL Todavia, a interpretação sistemática dos
dispositivos normativos mencionados nos conduz ao entendimento de que a contradição
é meramente aparente.
Após o encerramento do período, o balanço final (de dezembro) é que balizará a
pertinência do exigido sob a forma de estimativa. Isso porque é nesse momento que
ocorre juridicamente o fato gerador do tributo e pode-se conhecer o valor devido pelo
contribuinte. Assim, o balanço final apontando que não há tributo devido é prova
suficiente para afastar a multa por falta de recolhimento da estimativa.
Assim, conclui-se que a hipótese única em que, mesmo na presença de prejuízo fiscal,
dever-se-ia aplicar a referida multa isolada dá-se quando o procedimento fiscal e a
aplicação da penalidade ocorrem no curso do ano-calendário em que se verificou a
ausência dos pagamentos mensais estimados, já que a conduta objetivada pela norma
(dever de antecipar o tributo) é descumprida e, nesse momento, o efetivo resultado do
exercício ainda não está evidenciado mediante balancetes.
Assim, a autuação deve ser cancelada, uma vez que, no caso em tela, a multa isolada por
falta de recolhimento mensal estimado só poderia ter sido aplicada durante o ano de
2002 (período em que teria havido a falta de recolhimento).
Da impropriedade da autuação - a materialidade do IRPJ e da CSLL
A interpretação acima é a que tem prevalecido, justamente porque é a que melhor
concilia o disposto no artigo 44 da Lei n° 9.430/96 com a própria materialidade dos
tributos em questão, ou seja, o acréscimo patrimonial verificado ao fim do período de
apuração (e não à estimativa desse possível acréscimo).
Da aplicação da desarrazoada sanção
A previsão de multa pelo não recolhimento mensal por estimativa visa a garantir a
efetividade dessa sistemática, para que os contribuintes recolham mensalmente aos
cofres públicos aquilo que é devido.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002371/2006-58

Entretanto, no caso em tela não havia o que recolher, uma vez que a empresa efetuou a
compensação ao longo do ano com os prejuízos oriundos de períodos anteriores, tendo
verificado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL ao fim do ano-calendário
de 2002, inexistindo qualquer obrigação em relação ao IRPJ e à CSLL.
E nem se cogite caracterizar a multa aqui imposta como decorrente da imposição de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória, para a sua aplicação após o
encerramento do período de apuração, pois o recolhimento mensal por estimativa
corresponde à própria obrigação principal, e não a mero dever acessório.
Assim, verificando-se prejuízo fiscal ao fim do período de apuração, o descumprimento
da obrigação não pode ensejar a imposição de qualquer penalidade.
Da jurisprudência unánime da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do
Conselho de Contribuintes
A jurisprudência máxima administrativa - da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) - é unânime no sentido de afastar a aplicação da multa isolada pelo não--
recolhimento mensal estimado quando a empresa apurou prejuízo fiscal ao final do
período (fls. 121/127).
DA SÍNTESE CONCLUSIVA E DO PEDIDO
A impugnante apresenta, às fls. 128 e 170, a síntese conclusiva de sua defesa e requer,
preliminarmente, que seja declarada a nulidade dos Autos de Infração, e, no mérito, o
cancelamento integral das exigências.
Em sessão de 09/08/2010, a DRJ/SP1 julgou procedente em parte a impugnação
do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ESTIMATIVA MENSAL. FALTA DE PAGAMENTO.
Verificada, após o término do ano-calendário (no qual se apurou resultado negativo), a
falta de pagamento de estimativa mensal de tributo, há que se aplicar a multa isolada
sobre os valores devidos e não recolhidos.
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a lei a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática. Multa isolada reduzida (de 75% para 50%).
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Como se percebe, embora a DRJ/SP1 não tenha cancelado a exigência tal como
requerido pelo contribuinte, acabou por reduzir o percentual da multa aplicada ao patamar de
50% em razão da alteração legislativa promovida no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 por meio do
artigo 14 da Lei no 11.488/2007. Aplicou-se ao caso o instituto da retroatividade benigna previsto
no artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002371/2006-58

Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 277/281 do e-processo):
DA NULIDADE POR ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Com relação à nulidade suscitada pela impugnante, há que se observar o disposto nos
artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio".
O exame dos dispositivos supra mostra que, no tocante ao lançamento, só pode haver
nulidade se o ato for praticado por agente incompetente (o que não é q caso), posto que
a hipótese do inciso II, relativa ao cerceamento do direito de defesa, alcança apenas os
despachos e decisões, que não são inerentes à fase procedimental {fiscalização), mas
sim, à fase de julgamento, exercitada sob as luzes do contraditório e da ampla defesa.
Eventual erro no enquadramento legal, por si só, não acarreta a nulidade do. Auto de
Infração [...]
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, este deve ser analisado in
concreto, ou seja, se os atos e fatos ocorridos efetivamente prejudicaram o direito à
ampla defesa da contribuinte.
A prova mais cabal de que não houve o referido cerceamento é a própria impugnação da
contribuinte, na qual a interessada demonstra ter total conhecimento das imputações que
lhe foram feitas.
Improcede, assim, a alegação de nulidade dos Autos de Infração e cerceamento do
direito de defesa, cabendo, no entanto, na análise do mérito da autuação, a verificação
da subsunção dos fatos às normas tributárias aplicáveis ao caso.
DO MÉRITO
[...]
Da legislação aplicável Nos casos em que se constata, após o encerramento do período
de apuração (no qual houve prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL), a falta
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e/ou de CSLL, prevê a legislação
(artigo 16 da IN SRF n° 93/97 e artigo 44 da Lei n° 9.430/96, e suas alterações) que:
(IN SRF n° 93/97)
"Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término
do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
/ - a multa de oficio sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002371/2006-58

(...)"
(Lei n° 9.430/96, em sua redação original)
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de muita
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte; (...)
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas: (...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2°, que deixar
de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal OI base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano calendario correspondente.
(Lei n° 9.430/96 com alterações do artigo 18 da MP n° 303/2006)
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de cinquenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica".
(Lei n° 9.430/96 com alterações do artigo 14 da Leí n° 11.488/2007)
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto.
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(...)".
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002371/2006-58

Na data dos lançamentos (06/11/2006) a legislação aplicável seria, além do artigo 16 da
IN SRF n° 93/97, o artigo 44 da Lei n° 9.430/96 em sua redação original, visto que a
MP n° 303/2006 perdera sua eficácia em 27/10/2006 (Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional n° 57/2006).
No entanto, em face do disposto no artigo 106, inciso II, letra "c", do CTN (que dispõe
que "A lei aplicase a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática"), há que se aplicar ao caso o artigo 44 da Lei n° 9.430/96 com
alterações ds artigo 14 da Lei n° 11.488/2007 (que reduziu o percentual da multa isolada
de 75% para 50%).
Da interpretação da legislação aplicável
A legislação supra transcrita é clara no sentido de que verificada, após o término do
ano-calendário, a falta de pagamento de IRPJ ou CSLL por estimativa, há que se aplicar
a multa isolada (de 50%) sobre os valores devidos e não recolhidos, quando apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente
(como no presente caso).
Ao contrário do que entende a impugnante:
• as multas previstas nos incisos I e II do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 (com alterações
do artigo 14 da Ler n" 11.488/2007) são independentes e podem até coexistir. Apenas,
no meu entender, não podem incidir sobre uma mesma base de cálculo, sob pena de se
violar o princípio do "non bis in idem", sendo a multa prevista no inciso II absorvida
pela prevista no inciso I sempre que esta for aplicável (o que não é o caso);
• trata-se, sim, de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, que, nos
termos do artigo 113, § 3o, do CTN, "pelo simples fato da sua inobservância,.
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária".
Como a contribuinte apurou, no ano-calendário de 2002, prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, não se está punindo a falta de recolhimento de tributos (que,
realmente, não são devidos), mas o descumprimento de obrigação acessória.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os seus argumentos de defesa apresentados em impugnação. Não foram apresentados
elementos de prova adicionais.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002371/2006-58

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/12/2010 (fls. 226 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/01/2011 (fls. 230 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
O contribuinte inicia a sua defesa pleiteando pela nulidade do auto de infração em
razão de o mesmo supostamente se encontrar fundamentado em dispositivo legal inexistente à
época da sua lavratura.
Vejamos então o que consta do termo de verificação fiscal (fls. 93/95 do e-
processo):

Com efeito, a mencionada alínea “b” do inciso II do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi introduzida no ordenamento jurídico em 29/06/2006, mas teve sua vigência
encerrada 27/10/2006, conforme determinação do ato do presidente da mesa do congresso
nacional no 57/2006, de modo que em 06/11/2006 (fls. 95 do e-processo), data na qual o
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002371/2006-58

contribuinte teria sido intimado do auto de infração, ela já não mais deveria surtir qualquer
efeito.
Sucede que o próprio termo de verificação fiscal depois de mencionar o
dispositivo revogado, refere-se expressamente aos incisos I e IV do §1o do mesmo artigo 44 da
Lei no 9.430/1996.
Exatamente por esta razão que o acórdão recorrido não acatou a preliminar de
nulidade com base no entendimento de que a menção à alínea “b” do inciso II do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996 não teria trazido qualquer tipo de prejuízo ao contribuinte, posto que o auto
também se encontraria fundamentado no dispositivo legal correto, o qual, aliás, foi transcrito nos
próprios fundamentos da autuação, conforme se verifica pela tela dos autos acima reproduzida.
Vejamos então o que conclui o acórdão da DRJ/SP1 nesse sentido (fls. 220/221 do
e-processo):
Com relação à nulidade suscitada pela impugnante, há que se observar o disposto nos
artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio".
Com efeito, se houve alguma irregularidade ou incorreção no auto de infração, ela
é incapaz de por si só acarretar na nulidade do lançamento, posto que o fundamento legal para
imposição da multa isolada ora combatida fora indicado.
Mérito
Quanto ao mérito em si da discussão, cumpre adiantar desde já que o
posicionamento inicial deste Conselheiro Relator ia de encontro ao tudo o quanto defendido pelo
contribuinte em seu recurso voluntário.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002371/2006-58

A nosso ver, não seria possível a imposição e exigência da multa isolada nas
hipóteses em que apurado prejuízo fiscal ao final do ano calendário. Em outras palavras, a
exigência da multa isolada, sobre diferenças não recolhidas mensalmente, somente se justifica se
operada no curso do próprio ano-calendário ou, se após o seu encerramento, constatar-se a falta
de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo apurado ao final por conta da insuficiência
das estimativas recolhidas.
A impossibilidade de cobrança da multa sobre estimativas mensais tem por
principal fundamento a lógica empregada na sistemática de antecipação por estimativas. Isto
porque as estimativas mensais não configuram obrigação tributária autônoma, mas mera técnica
de arrecadação.
Tratava-se de entendimento inclusive respaldado em outros precedentes deste
Conselho, como se observa pelo julgado abaixo:
CSLL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. Conforme
precedentes deste Colegiado, a exigência da multa de lançamento de oficio isolada,
sobre estimativas de CSLL não recolhidos mensalmente, somente faz sentido se operada
no curso do próprio ano-calendário ou, se após o seu encerramento, se da irregularidade
praticada pela contribuinte (falta de recolhimento ou recolhimento a menor) resultar
prejuízo ao fisco, como a insuficiência de recolhimento mensal frente apuração, após
encerrado o ano-calendário, de tributo devido maior do que o recolhido por estimativa.
Em havendo apuração de base de cálculo negativa no período, há de ser afastada a
cobrança de multa isolada com base nas estimativas no recolhidas no curso do bs0909bs
ano-calendário. (Processo no 14751.001990/2008-81. Acórdão no 1401-004.676.
Sessão de 14/09/2020)
Sucede que com a edição da Súmula CARF no 178 ficou inconcebível a
manutenção do mencionado entendimento, posto se tratar de mecanismo cuja força normativa é
vinculante.
Veja-se o que dispõe a referida súmula:
Súmula CARF no 178. A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não
impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se aliás que esta Turma Ordinária possuía antes mesmo da edição da
súmula de precedentes neste sentido, dentre os quais cumpre mencionar o acórdão no 1301-
723.046 de lavra do Conselheiro Relator Heitor de Souza Lima Junior, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002371/2006-58

MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente quando a pessoa jurídica, sujeita ao pagamento
mensal do IRPJ e da CSLL determinados sobre as bases de cálculo estimadas, deixar de
efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal. A referida multa é aplicável quando a
falta é detectada após o encerramento do exercício correspondente, mesmo que neste se
apure prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, consoante o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430/96.
Assim, em absoluto respeito ao que estipula o regimento interno deste Conselho e
a própria norma que regulamenta o processo administrativo fiscal, aplica-se ao presente caso o
teor da Súmula CARF no 178 para negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
Face ao exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 352
DF CARF MF
Original